Tribunal: TJDFT
Processo: 0702999-05.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Processo : 0702999-05.2025.8.07.9000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 254956745 dos autos originários n. 0733199-20.2025.8.07.0003) que indeferiu a tutela de urgência para que fossem afastadas as cláusulas contratuais que fixam juros e correções, suspensa a exigibilidade das parcelas vincendas do contrato e cessados os efeitos do inadimplemento. Os agravantes relatam a aquisição de um imóvel da agravada, em licitação pública, em 2013. Alegam que diante das “variações abruptas do IGP-M principalmente após o ano de 2020, os agravantes viram-se diante do aumento desproporcional das prestações pactuadas, o que lhes impôs notório desequilíbrio econômico-financeiro em relação à obrigação originalmente firmada, tornando o contrato excessivamente oneroso e praticamente inviável do ponto de vista financeiro-familiar”. Sustentam risco de prejuízos irreversíveis, como retomada do imóvel, inscrição em cadastros de inadimplentes e cobranças majoradas, decorrentes da aplicação do IGP-M em patamares elevados e da utilização da Tabela Price, que pode implicar capitalização de juros. Argumentam que a relação possui natureza consumerista, pois a TERRACAP atua como fornecedora de produtos e serviços, impondo contratos de adesão, o que justifica a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Pedem a tutela provisória recursal para “vedar cláusulas que imponham risco de dano irreparável ou de difícil reparação à parte recorrente, inclusive suspendendo, até decisão final, os efeitos que possam culminar na ampliação das obrigações contratuais e/ou restrição patrimonial injusta, tais como negativação, cobranças majoradas e execução com base em valores desequilibrados”. Intimados, os agravantes recolhem o preparo em dobro (id. 78861568). Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. Incialmente, cumpre registrar que, conforme entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao contrato de compra e venda de imóvel licitado pela Terracap. Precedente: AgInt no REsp n. 1.542.114/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/6/2019, DJe de 26/6/2019. Prosseguindo quanto aos supostos encargos abusivos invocados para fins de revisão do contrato de aquisição de imóvel, é cediço na jurisprudência que “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor” (Súmula 380/STJ). A propósito, confiram-se os seguintes arestos deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. DEPÓSITO DE VALOR INFERIOR AO CONTRATADO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. ENCARGOS CONTRATUAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência tem lugar quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo. 2. A pretensão de depósito em ação revisional, em face de um contrato livremente firmado entre as partes, deve se ater ao valor integral da parcela cobrada pela parte credora, tendo em vista que o pagamento de valor inferior ao ajustado não tem o condão de elidir a mora, especialmente quando o devedor não demonstra de modo verossímil como realizou o cálculo. 3. O artigo 330 do novo Código de Processo Civil, observando a jurisprudência já consolidada sobre o tema, estabelece que, nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso das parcelas deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados - o que não ocorreu no presente caso. 4. Recurso conhecido e desprovido. (AGI 0705457-39.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, julgado em 18/9/2019, DJe 7/10/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REVISÃO DE CONTRATO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CONSIGNAÇÃO. PRESTAÇÕES. VALOR INFERIOR. I - A consignação em pagamento que visa exonerar o devedor de sua obrigação, mediante o depósito da quantia ou da coisa devida, e só poderá ter força para inibir a mora se concorrerem em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é considerado válido. Precedentes do STJ. II - Negou-se provimento ao recurso. (AGI 0719293-16.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador José Divino, 6a Turma Cível, julgado em 13/2/2019, DJe 26/2/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO - REVISÃO DE CONTRATO - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE - AUSENCIA DE PROVA - DECISÃO QUE FACULTA DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO - INSUFICIÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA. 01. Não é possível em ação revisional o depósito de prestação mensal em valor inferior àquele efetivamente contratado. 02. "A simples discussão do débito em juízo não basta para impedir a inclusão do nome do devedor em cadastro restritivo de crédito. É necessário também, concomitantemente: a) que haja efetiva demonstração de que a contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou do STJ; b) que, sendo a contestação apenas de parte do débito, deposite o valor referente à parte tida por incontroversa, ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado." 03. Recurso provido. (AGI 0702498-03.2016.8.07.0000, Rel. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, julgado em 8/3/2017, DJe 16/3/2017) Na hipótese, os agravantes adquiriram um imóvel da agravada, na modalidade licitação pública, pelo preço ajustado de R$ 380.800,00, pagos da seguinte forma: 5% do preço no montante de R$ 19.040,00, como sinal e princípio de pagamento, e o restante (95%), no montante de R$ 361.760,00, em 180 prestações mensais e sucessivas, financiado pelo Sistema Price de Amortização. A escritura pública de compra e venda com alienação fiduciária foi firmada em 10/01/2014 (id. 253479377 na origem), na qual consta a pactuação de juros, no caso, de 0,8% ou 0,5 sobre o saldo devedor e atualização monetária mensal do valor das prestações pelo IGPM (cláusula II). Em relação à inadimplência das prestações, consta a seguinte disposição na cláusula IV da Escritura Pública: “As prestações pagas com atraso serão acrescidas de multa de 2%(dois por cento), juros de mora à taxa de 1%(um por cento) ao mês ou fração, bem como a incidência de atualização monetária de acordo com a variação relativo do Índice Geral de Preço do Mercado (IGPM), ocorrido entre a data do vencimento da prestação e o efetivo pagamento sem prejuízo das atualizações ordinárias normais das prestações definidas da cláusula II”. Tais encargos, celebrados no âmbito da liberdade contratual e, sobretudo, em contrato administrativo, não se afiguram ilegais ou abusivos, ao menos de forma evidente. Os agravantes alegam que “a partir de 2020, o IGP-M apresentou forte e inesperada elevação, completamente dissociada do contexto histórico anterior, do índice inflacionário e da capacidade econômica dos contratantes”, o que ensejou onerosidade excessiva aos adquirentes. Contudo, a questão remete à indispensável dilação probatória, em especial, para aferir se houve exigência de pagamentos em desconformidade com as disposições contratuais. Inclusive, os próprios agravantes compreendem necessário prova pericial contábil. Nesse passo, não demonstrado suficientemente o direito alegado, a concessão da tutela de urgência não deve ser deferida, haja vista a necessidade de dilação probatória, mediante a instauração do indispensável contraditório. Nesse sentido, orienta o precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o reexame do Tribunal. 2. Os pedidos suscitados apenas em sede recursal não podem ser conhecidos, haja vista a supressão de instância. 3. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. A matéria, portanto, deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais, o que impõe a não concessão da tutela de urgência. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. (AGI 0709742-41.2020.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde, 5a Turma Cível, julgado em 9/9/2020, DJe 21/9/2020) Enfim, como a tutela de urgência demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 3 de dezembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator